Tribunal: TJSP
Processo: 2050281-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Requisito de admissibilidade – – Decisão recorrida que, à evidência, não versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC, nem sobre nenhuma outra matéria relacionada no rol de tal dispositivo legal – De qualquer sorte, era mesmo caso de improvimento do incidente de falsidade, que não se presta à alegação restrita

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Requisito de admissibilidade – – Decisão recorrida que, à evidência, não versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC, nem sobre nenhuma outra matéria relacionada no rol de tal dispositivo legal – De qualquer sorte, era mesmo caso de improvimento do incidente de falsidade, que não se presta à alegação restrita de falsidade ideológica – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000506595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050281-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante EDMAR
ESTEVES NETO, são agravados KLEBER JÚNIOR COUTINHO e TECNO OIL
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050281-28.2020.8.26.0000 - Capivari - VOTO No 13.494 2/4
Voto no 13.494
Agravo de Instrumento no 2050281-28.2020.8.26.0000
Comarca: Capivari 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Fredison Capeline
Agravante: Edmar Esteves Neto
Agravados: Kleber Junior Coutinho e outra
RECURSO
Agravo de Instrumento
Requisito de
admissibilidade

Decisão recorrida que, à
evidência, não versa sobre exibição ou posse de
documento ou coisa, nos termos do art. 1.015, VI, do
CPC, nem sobre nenhuma outra matéria relacionada
no rol de tal dispositivo legal De qualquer sorte, era
mesmo caso de improvimento do incidente de
falsidade, que não se presta à alegação restrita de
falsidade ideológica Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de
antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão
que, em autos de ação de cobrança, rejeitou arguição de falsidade de
documento.
Alega, em suma, falsidade ideológica, é dizer, no
conteúdo do documento, consistente em termo de quitação, sustentando jamais
ter recebido dos agravados a quantia de R$ 150.000,00, em espécie, tal qual
daquele consta, em virtude do que não houve extinção da relação jurídica
existente entre as partes. Aventa, outrossim, que a r. decisão agravada lhe
impediu de produzir as provas indispensáveis à demonstração de que o termo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050281-28.2020.8.26.0000 - Capivari - VOTO No 13.494 3/4
quitação impugnado não representa a verdade dos fatos e de que os agravados
litigam de má-fé, bem assim que referido documento diz respeito apenas à
permuta de veículos realizada pelas partes e não implicou alteração do que foi
inicialmente pactuado, dando azo à ocorrência de cerceamento de defesa e ao
enriquecimento ilícito dos recorridos. Aduz, ademais, que é dos agravados o ônus
de comprovar o pagamento que alegam ter realizado, mediante exibição de
extrato de conta corrente na qual circulou o valor que afirmam ter transferido.
Aventa, ainda, inocorrência da renegociação do contrato, no tocante à compra e
venda de ácido graxo, ante a menção expressa, no termo de quitação, no sentido
de que se restringiu este ao negócio relacionado aos veículos.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão de antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo, ante seu
imediato encaminhamento a julgamento, dispensada a intimação dos agravados
para apresentação de contraminuta, por desnecessidade da medida.
Este o relatório
Insurge-se o agravante contra a r. decisão que rejeitou
arguição de falsidade de documento suscitada pelo agravante, nos moldes dos
artigos 430 e seguintes do Código de Processo Civil, sob os seguintes
fundamentos:
Vistos. O requerente apresentou arguição de falsidade
do recibo de pagamento juntado pelo requerido. Sustenta, em síntese, que, em
que pese ter assinado o mencionado documento, por exigência da parte
contrária, nunca recebeu a quantia ali mencionada, de modo que o documento
seria falso em seu conteúdo. Nesta esteira, há de se rejeitar a arguição de
falsidade apresentada, já que esta se presta a sustentar não a existência de
falsidade de conteúdo, mas, sim, de falsidade documental, material. Nesse
sentido, confira-se jurisprudência: "ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. 1. Sobrevindo
novos elementos, nada impede que a liminar concedida em demanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050281-28.2020.8.26.0000 - Capivari - VOTO No 13.494 4/4
possessória seja modificada ou revogada. 2. O procedimento para arguição de
falsidade, para ser admitido, deve estar baseado na falsidade material do
documento, não sendo mecanismo adequado para aferir a falsidade de seu
conteúdo. Recurso não provido". (TJSP, Apelação 0190438-03.2011.8.26.0000,
Relator: Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
28/09/2011). Assim, não sendo a falsificação de conteúdo hipótese autorizadora
de utilização da arguição de falsidade, REJEITO a arguição apresentada pelo
requerente. Intime-se (fls. 48/49).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
recurso não comporta provimento. A rigor nem deveria ser conhecido, por
ausência de requisito de admissibilidade, qual seja, o cabimento.
Isso porque a r. decisão recorrida, à evidência, não
versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa, nos termos do que
preceitua o inciso VI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem sobre
nenhuma outra matéria relacionada no rol de tal dispositivo legal.
Outrossim, definitivamente não se vislumbra, “in
concreto”, urgência que autorize o conhecimento do recurso, em caráter
excepcional, com base no atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
firmado no julgamento de recurso repetitivo, acerca da taxatividade mitigada do
rol previsto no dispositivo em referido dispositivo legal.
De qualquer forma, a solução é pelo improvimento,
dado que o incidente não se prestaria ao fim colimado: falsidade ideológica e não
material.
Por estas razões, não provê o agravo de instrumento.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator